Tribunal: STF
Processo: Rcl 51902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada pelo Município de Votuporanga/SP, em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual teria sido inobservado o enunciado  nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado indeferiu a petição inicial da reclamação formalizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastando a aplicação do art. 988, inc. II, c.c. § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Alega que, na situação dos autos, houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do mencionado dispositivo sem redução de texto. Informa o desprovimento do competente agravo interno.
 
 3.	Requer a procedência da presente Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a devolução do processo ao Plenário ou ao Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que sejam observados o disposto no art. 97 da Constituição da República e o referido enunciado vinculante.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado  nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 7.	Observo que a autoridade reclamada extinguiu o processo sem análise do mérito, adotando o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/02/2020, p. 06/03/2020, no sentido da inviabilidade de uso da reclamação para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em recurso especial repetitivo, mesmo após o julgamento de agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. 
 
 8.	Ademais, assentou, no caso concreto, não ter havido o esgotamento da instância de origem, visto que o recurso especial interposto sequer tinha sido objeto de juízo de admissibilidade. Por fim, considerou inexistente a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. A Primeira Seção do STJ manteve esse entendimento e negou provimento ao agravo interno.
 
 9.	Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada, do mencionado dispositivo.
 
 10.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)
 
 11.	Com efeito, a presente Reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos)
 
 12.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação,nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator